Tribunal: TJDFT
Processo: 0712304-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PROVA PERICIAL EXTRAJUDICIAL PRODUZIDA PELO RÉU. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não é cabível o ressarcimento de valores desembolsados pelo demandado com a confecção de laudo extrajudicial para instruir a sua pretensão, mediante a contratação de perito de sua confiança. 1.1. O valor despendido na contratação de profissional para elaboração de laudo técnico particular configura gasto livremente assumido pela parte litigante, sem participação alguma da parte adversa no negócio jurídico, constituindo relação jurídica obrigacional que produz efeitos tão somente entre os contratantes, não sendo apta a criar obrigação para terceiros. Precedentes.
2. A Corte Especial do colendo STJ firmou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade ocorrerá nos casos em que, independentemente da existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo. 2.1. Na espécie, a lide, julgada antecipadamente, não exigiu exaustiva dilação probatória, tampouco tempo demasiado do advogado para elaboração da defesa técnica ou de diligências, e a duração do processo se mostrou compatível com a natureza da demanda. 2.2. O “quantum” estabelecido na r. sentença, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não se mostra exagerado nem aviltante, eis que fixado em observância aos critérios previstos nos §§ 2o e 8o, do artigo 85 do CPC.
3. Recursos conhecidos. Apelação da autora provida. Recurso adesivo interposto pelo patrono do réu não provido.